Tribunal: TJBA
Processo: 0502306-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502306-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

APELADO: ARTE PARALELA COMERCIAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
E CITRA PETITA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
TOTAL
DE DÉBITO NÃO POSTULADA NA INICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Condomínio Civil Shopping Center Paralela contra sentença proferida em Ação de Procedimento Comum movida por Arte Paralela Comercial Eireli ME, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar o Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Na petição inicial, a parte autora havia pleiteado a revisão de cláusulas contratuais relativas ao contrato de locação, especialmente quanto ao percentual do Custo Total de Ocupação (CTO) e à multa moratória, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, fundando sua pretensão, em parte, na alegação de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida incorreu em julgamento
extra petita
, ao declarar a inexistência
total
de débito contratual não postulado na petição inicial, violando o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento
extra petita
configura-se quando o magistrado decide sobre objeto diverso do pedido formulado na inicial, contrariando os arts. 141 e 492 do CPC, os quais impõem ao julgador o dever de manter-se adstrito aos limites da lide.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a requerer a revisão de cláusulas contratuais específicas, sem postular, em momento algum, a declaração de inexistência total do débito locatício.

A sentença de primeiro grau excedeu os limites objetivos da demanda ao declarar a inexistência
total
de débito, concedendo provimento diverso do requerido, o que configura nulidade absoluta por julgamento
extra petita
.

A condenação por danos morais, fundamentada na inexistência do débito declarada
ex officio
, encontra-se igualmente comprometida, dada a ilicitude da fundamentação que a sustentou.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade da sentença proferida fora dos limites do pedido e autoriza sua cassação de ofício, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada. Apelação parcialmente conhecida e provida, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0005106-13.2000.8.05.0103, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 20.04.2021; TJ-BA, APL nº 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, cassando-a integralmente, pelos motivos expostos no voto do Relator.